Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-11.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar a denunciada pelo crime do art. 168, §1o, III, Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria do crime disposto na peça acusatória, e se a reprimenda importa à sentenciada está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pela ré. 3.1. Condenação firmada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável à ora apelante.
4. Pratica o delito de apropriação indébita, na forma do art. 168 do Código Penal, o agente que se apropria de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. 4.1. Ainda que a controvérsia derive de uma relação contratual subjacente, concernente ao contrato firmado entre patrono e cliente, materialidade e autoria delitivas restam devidamente comprovadas.
5. As provas dos autos revelam o evidente dolo de apropriação pela ora apelante, por ter não só retido o valor recebido em nome de seu cliente, omitindo esta circunstância, como também por ter mascarado a realidade processual, transmitindo à vítima a falsa informação de que os autos (embora já arquivados) ainda estariam em tramitação;
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.